Tribunal: TCU
Processo: 009.098/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por William Makant contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6365/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso IV, alínea "a", do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer dos embargos de declaração e dar-lhes provimento, sem efeitos infringentes, para integrar o Acórdão 4105/2024-TCU-Primeira Câmara , acrescentando-lhe a informação de que o exame quanto à prescrição, feito no Acórdão 1231/2024-TCU-Primeira Câmara , está correto, nos termos dos pareceres e do voto que lhe embasaram, e, por isso, deve ser ratificado; mantendo-se na íntegra os demais termos da decisão embargada. 1. Processo TC- Processo 009.098/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: William Makant (XXX.969.137-XX). 1.2. Recorrente: William Makant (XXX.969.137-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Sergio Seleghini Junior (144709/OAB-SP), Barbara Gomes Peressim (312599/OAB-SP) e outros, representando William Makant. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.